Tribunal: TJES
Processo: 0005042-09.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Desacato; Dano
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005042-09.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIANO CAMPOS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0005042-09.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIANO CAMPOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A, DANIEL JOVITA JATAHY - ES22081-A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JULIANO CAMPOS DOS SANTOS
, face ao inconformismo com a r. sentença que o condenou nas sanções dos artigos 163, § único, inciso III, 329 e 331, na forma do 69, todos do Código Penal aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses e 01 (um) dia de detenção e pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Razões recursais da defesa do apelante às fls. 152/155, onde requer a absolvição dos crimes previstos pelos artigos 163, § único, inciso III, 329 e 331, todos do Código Penal. Subsidiariamente, quanto ao crime de resistência previsto no artigo 329 do Código Penal, requer a desclassificação para o delito de desobediência, previsto no artigo 330 do mesmo diploma legal.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau às fls. 156/160 onde requer seja negado provimento aos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo improvimento do recurso (ID 3285298).

É o relatório.

Sem revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0005042-09.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIANO CAMPOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A, DANIEL JOVITA JATAHY - ES22081-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JULIANO CAMPOS DOS SANTOS
, face ao inconformismo com a r. sentença que o condenou nas sanções dos artigos 163, § único, inciso III, 329 e 331, na forma do 69, todos do Código Penal aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses e 01 (um) dia de detenção e pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Narra à denúncia:

“[...]
IMPUTAÇÃO 01:

No dia 03 de julho de 2021, por volta das 20h27min, na Avenida Boa Vista, Nova Esperança, em Linhares/ES, o denunciado
JULIANO CAMPOS DOS SANTOS desacatou funcionário público no exercício da função.

IMPUTAÇÃO 02:

Nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado
JULIANO CAMPOS DOS SANTOS resistiu à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo.

IMPUTAÇÃO 03:

Nas condições supracitadas, o denunciado
JULIANO CAMPOS DOS SANTOS deteriorou o patrimônio do Estado;

DESCRIÇÃO DAS IMPUTAÇÕES:

Consta dos autos do inquérito policial que, os policiais militares estavam abordando um grupo de pessoas na rua, momento em que o denunciado foi em direção ao militares, gritou "Tem maconha aí? Bando de pau no cu e arrombados" e correu do local.

Em seguida, os policiais conseguiram fazer a abordagem do denunciado, entretanto, durante a revista tentou correr outra vez sendo perseguido pelos policiais e, após resistir com chutes e socos, foi imobilizado.

Ao ser levado para o compartimento da viatura desferiu um chute contra a proteção do farol esquerdo ocasionando na quebra do mesmo. [...]”

Razões recursais da defesa do apelante às fls. 152/155, onde requer a absolvição dos crimes previstos pelos artigos 163, § único, inciso III, 329 e 331, todos do Código Penal. Subsidiariamente, quanto ao crime de resistência previsto no artigo 329 do Código Penal, requer a desclassificação para o delito de desobediência, previsto no artigo 330 do mesmo diploma legal.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau às fls. 156/160 onde requer seja negado provimento aos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo improvimento do recurso (ID 3285298).

Pois bem.

A
materialidade
do delito restou comprovada conforme Boletim Unificado às fls. 12/14, Fotografias do dano às fls. 29/31, bem como pela prova oral produzida.

No que tange à comprovação da
autoria
, há nos autos provas suficientes para a conclusão de que o recorrente
praticou os delitos pelos quais fora condenado
.

A testemunha PM Jhonnatan Seidel Candeias, ao ser ouvido em juízo, conforme trechos reproduzidos em sede de sentença, frisou o seguinte:

“[...]
que nesta data, durante patrulhamento preventivo realizado no Bairro Nova Esperança, neste Município,
foi proferida voz de abordagem a algumas pessoas que estavam em uma esquina, momento em que chegou no local um individuo, posteriormente identificado como Juliano Campos dos Santos, e gritou:

Tem maconha ai? Bando de pau no cu e arrombados;
Que, em seguida, o individuo identificado como Juliano Campos dos Santos, correu e tentou empreender fuga do local, mas acabou sendo abordado alguns metros depois; Que, porém,
durante a revista pessoal, o nacional Juliano Campos dos Santos novamente correu e tentou empreender fuga do local, sendo segurado pela camisa pelo depoente, mas acabou se desvencilhando e saiu em fuga pelo Bairro Nova Esperança, sendo perseguido pelo depoente e pelos policiais militares Jhonatan Borghi Walace Batista dos Santos;
Que, novamente abordado,
o nacional Juliano Campos dos Santos se opôs à execução do ato legal mediante chutes e socos dirigidos aos militares envolvidos na ação, mas acabou sendo colocado no compartimento de segurança da viatura policial com leves arranhões oriundos da prática de imobilização;
Que, deve ser registrado que, durante a sua condução para o compartimento de segurança da viatura policial de prefixo 4545, o nacional Juliano Campos dos Santos
continuou se opondo à ação policial com chutes e socos, oportunidade em que veio a quebrar, com um dos chutes desferidos, a proteção do farol traseiro esquerdo da viatura policial
; Que, diante dos fatos, o nacional Juliano Campos dos Santos foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Polícia Civil; Que, deve ser registrado, ainda, que, diante de falha existente no sistema informatizado não foi possível qualificar o conduzido no campo específico; Que, no entanto, o conduzido foi qualificado como sendo o nacional Juliano Campos dos Santos, nascido em 08/11/1999 e filho de Aline Bispo dos Santos. [...]”
(destaquei) (PM Jhonnatan Seidel Candeias).

A testemunha PM Renan Raimundi Valfree confirmou que o ora apelante não obedeceu a ordem de abordagem, empreendeu fuga e, quando alcançado, se debateu e chutou os membros da guarnição, inclusive atingindo a viatura.

Quanto ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da prisão do acusado, meu entendimento, assim como desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico, o depoimento do policial que efetuou a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes ser o único presente na cena do crime.

Válido é o depoimento do policial. A prova testemunhal obtida por depoimento deste agente não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas.

Aliás:

3. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade.
(STJ - AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes, seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190063292, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

2.1. Autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas comprovadas através do conjunto probatório contido nos autos, principalmente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos apelantes. Neste aspecto, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o entendimento desta E. Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos [...].
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030140075075, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021).

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. - A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 021170012542, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

Cabe destacar, ainda, que conforme o depoimento da testemunha

PMES Jhonnatan Seidel Candeias, os policiais militares estavam fardados, com viatura caracterizada, não deixando dúvidas sobre a função que desempenhavam na ocorrência dos fatos.

Embora o recorrente alegue, em sede de interrogatório, que não desacatou os policiais militares, mas sim outro rapaz, e que não resistiu à prisão e nem se debateu para tentar se desvencilhar da abordagem, suas palavras se encontram isoladas nos autos.

Afere-se, ainda, que o apelante utilizou-se de palavras de baixo calão ofendendo a um grupo de pessoas (“
bando
de pau no cu e arrombados”) – ou seja, a guarnição policial, não havendo que se falar em absolvição do crime previsto pelo artigo 331 do Código Penal por ausência de dolo específico.

De grande valia registrar trecho da sentença que muito bem aborda a questão:

“[...]
Apesar do esforço argumentativo da defesa, as declarações colhidas e fotografias acostadas aos autos não deixam dúvida quanto ao mau proceder do Acusado
. Infere-se das provas que o Réu se aproximou dos policiais, fardados e com viaturas caracterizadas, pediu entorpecentes e proferiu palavras de baixo calão contra a guarnição.
No ponto, não há como acolher a alegação de que o acusado não percebeu a força policial e que as palavras não tinham sido dirigidas a ela.
Cabe lembrar que havia pelo menos duas viaturas caraterizadas com alguns policias fardados, que já realizavam uma abordagem a outro grupo em local de intenso tráfico de drogas quando foi provocada pelo acusado. Ademais, a expressão utilizada pelo Réu ("
bando
de pau no cu e arrombados
") não deixa dúvida de que ele não se dirigiu a uma pessoa - um terceiro -, mas sim a uma pluralidade de pessoas - a guarnição policial.
Após ser perseguido pela polícia, o Réu,
além de se debater, investiu com violência contra os membros da guarnição, com chutes, e, ao final, quebrou o farol da viatura.
Percebe-se portanto, uma sequência de crimes perpetrados pelo Acusado:
desacatou os membros da guarnição, preferindo palavras de baixo calão, resistiu ativamente à ação da polícia e, ao ser colocado na viatura, quebrou o farol da viatura com um chute
.
Por fim, vale frisar que o Réu foi abordado pelos policiais em local de intensa mercancia de drogas, buscando entorpecentes, mesmo após ter sido condenado por tráfico de drogas
. [...]”

(destaquei).

No mesmo sentido, consoante as provas dos autos, verifica-se que o apelante tentou fugir da abordagem, resistindo por meio de violência contra os agentes públicos, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição do delito de resistência, bem como na desclassificação para o crime de desobediência, haja vista a comprovação do emprego da violência.

No mesmo sentido é o parecer do douto Procurador de Justiça Sócrates de Souza:

“[...] Data máxima vênia, entendo que o comando sentencial não deve ser alterado, pois, efetivamente, o apelante praticou a conduta descrita no artigo 329 e não naquele definida no artigo 330, ambos do Código Penal, pois, durante a operação, além de ofender os agentes públicos de forma “graciosa”, tentou por duas vezes, empreender fuga do local e ainda danificou lanterna da viatura, demonstrando assim, total desprezo pela ação de agentes do Estado.

O tipo penal definido no artigo 329 engloba, perfeitamente, todas as ações perpetradas pelo apelante durante a abordagem policial, especialmente, ofensas, violência ao tentar fugir e violência quando alcançado, tanto é que sofreu escoriações durante a execução do ato legal, assim, o tipo penal apresenta três elementos específicos, que caso não estejam presentes, não permite a configuração do crime:

1. opor-se a execução de ato legal;

2. mediante violência ou grave ameaça;

3. a funcionário competente ou a quem esteja lhe prestando auxílio.

Já o crime definido no artigo 330, descreve conduta criminosa coo sendo o ato de não acatar ordem legal de funcionário público, mas, sem violência ou ameaça.

[...]

Pelo exposto, o parecer é no sentido de que se conheça do recurso, porém que lhe seja negando provimento, com a consequente manutenção da r. decisão conforme fora prolatada. [...]”

Em harmonia, não merece prosperar o pleito de absolvição pelo crime de dano qualificado contra o patrimônio do Estado previsto no
artigo 163, § único, inciso III, do Código Penal
, vez que o delito foi confirmado pela prova testemunhal e pelas
fotografias às fls. 29/31, que constataram dano ao farol da viatura da Polícia Militar após o apelante se debater, com violência, contra os membros da guarnição.

Dessa forma,
no caso sob estudo não só a prova testemunhal deve ser valorada para embasar a condenação do apelante, mas também toda a situação na qual ocorreu a prisão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, porém
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 163, § ÚNICO, INCISO III, 329 E 331 DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO – APELO DESPROVIDO.

1.

No presente caso, a autoria se mostrou inconteste, notadamente, pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da diligência e pelas fotografias do dano causado à viatura policial, que são harmônicos e corroboram com as demais provas dos autos.

2.

Em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o entendimento desta E. Câmara é de que, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

3.
APELO DESPROVIDO
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Criminal nº 0005042-09.2021.8.08.0030, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.